Tribunal: TJDFT
Processo: 0703764-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703764-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DANILO DEON, ESPÓLIO DE ADELE MORESCHI DEON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos Espólios de Danilo Deon e de Adeli Moreschi Deon contra decisão proferida nos autos do procedimento de liquidação e cumprimento provisório de sentença coletiva ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, em que o d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF declinou da competência para a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, onde tramitou a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor do ora agravado, do Banco Central do Brasil e da União (ID 54488122 dos autos de origem). Alegam os agravantes, em síntese, que o cumprimento individual de sentença coletiva não se submete à regra de prevenção disposta no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, tratando-se, inclusive, de tese consolidada em sede de regimes repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça. Salientam que a sentença proferida na ação civil pública tem abrangência nacional, não podendo haver restrições quanto à competência. Afirmam que a solidariedade reconhecida pela sentença não acarreta o deslocamento da competência para a Justiça Federal, já que inexiste litisconsórcio passivo necessário. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a reforma da decisão agravada a fim de que seja reconhecida a competência do Juízo a quo (4a Vara Cível de Brasília) para processar e julgar o cumprimento provisório de sentença formalizado nos autos 0702080-23.2020.8.07.0001. Preparo aos IDs 14353710 e 14353711. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbram-se os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Acerca do tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Veja-se: DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011) (grifo nosso) Ainda: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de execuções individuais, não há prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1474851/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 04/11/2016) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL NO DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO DIVERSO DAQUELE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial do STJ fixou, sob o rito do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário" (REsp 1.243.887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12.12.2011). 2. A execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. 3. Obrigar os beneficiados pela sentença coletiva a liquidá-la e a executá-la no foro em que a ação coletiva foi julgada implica inviabilização da tutela dos direitos individuais. 4. No mesmo sentido: AgRg na Rcl 10.318/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 29.4.2013; CC 96.682/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe 23.3.2010; REsp 1.122.292/GO, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.10.2010; AgRg no REsp 1.316.504/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.098.242/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28.10.2010 5. Agravo Regimental não provido. (EDcl no CC 131.618/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 17/06/2014) (grifo nosso) No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA - SUSCITANTE. OITAVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA - SUSCITADO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROLATOU O TÍTULO EXECUTADO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. Nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, a regra geral é de que a competência para executar os títulos judiciais é do Juízo que tenha sido o competente para a fase de conhecimento, responsável pela prolação da sentença exequenda. A execução individual de sentença condenatória genérica, proferida no julgamento de ação popular, entretanto, não torna prevento o Juízo da demanda principal, devendo o feito executivo ser distribuído de forma aleatória. O artigo 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, determina que os pedidos individuais de cumprimento de sentença, quando lastreados em título formado em ação coletiva, devem sofrer nova distribuição. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. (Acórdão n.1168724, 07052816020198070000, Relator: ESDRAS NEVES 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/05/2019, Publicado no PJe: 23/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, tendo os autores optado por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação ao ora agravado, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil[1], e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, não há razão para a modificação da competência para a Justiça Federal. Confira-se precedente desta egrégia Corte de Justiça a respeito do tema: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. UNIÃO FEDERAL E BANCO CENTRAL DO BRASIL. DESNECESSIDADE. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO FORO ONDE ESTÁ A SEDE, PARA A AÇÃO EM QUE FOR RÉ PESSOA JURÍDICA. ART. 53, INCISO III, ALÍNEA "A" DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão interlocutória que determinou a realização de nova perícia, após rejeitar as arguições de existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central do Brasil, bem como de incompetência territorial. 2. De acordo com o disposto no Art. 275 do CC que "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto". 2.1. Trata-se de faculdade do credor exigir o pagamento de um ou de alguns dos devedores no caso de obrigações solidárias. 3. Nos termos do disposto no Art. 53, III, "a", do CPC "é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". 3.1. Pretende o Agravante a modificação de competência para que prevaleça o juízo do local em que a obrigação foi contraída. No entanto, a opção pelo foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica ré atende às regras de competência. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão n.1165491, 07167677620188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 29/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora